Tribunal: STF
Processo: RE 1436476
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: PRECEDENTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. BENESSE INSTITUÍDA PELO IPREV DE FORMA PROPORCIONAL. ALEGADO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. TESE SUBSISTENTE. SEGURADO INSTITUIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N. 41/03. ÓBITO POSTERIOR À EC N. 70/12, QUE RESTITUIU A OBSERVÂNCIA À INTEGRALIDADE E PARIDADE. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    ‘A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC 41/2003 (...)’ (STF, ARE 1334041 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23.11.21). 



    Outrossim, o direito à paridade remuneratória resta evidente a partir da leitura do parágrafo único do art. 6º-A incluído na Emenda Constitucional n. 41/03 pela Emenda Constitucional n. 70/12, segundo o qual ‘aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores’" (fl. 1, e-doc. 83).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 108).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 70/2013 e argumenta que “o caso trata de pensão por morte instituída na vigência da EC 41/03 por servidor inativado por invalidez com fulcro no art. 6º-A, da EC 41/03, inserido pela EC 70/2012, com proventos de aposentadoria dotados de integralidade e paridade. Portanto, a discussão refere-se a possibilidade de incidência ou não do redutor da EC 41/2003, quando o instituidor da pensão foi aposentado por invalidez pela Emenda 70/2012” (fl. 5, e-doc. 116).



    Sustenta que “a EC n. 70/12 trouxe paridade aos benefícios de pensão por ela alcançados sem alterar a aplicação do redutor do art. 40, § 7º, I, CF/88. Isto posto, tendo em vista que o instituidor da pensão se aposentou com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da CF e art. 6-A trazido pela EC n. 70/12, deve ser reformado o aresto recorrido, para reconhecer a inexistência de integralidade nos proventos dele decorrentes, por se tratar de pensão instituída posteriormente a EC 41/2003, o que já foi reconhecido pelo Tema 396 do STF” (fl. 8, e-doc. 116).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, declarando a necessidade de observância do redutor previsto no art. 40, § 7º, I, CF/88, para as pensões beneficiadas pela revisão paritária prevista na EC nº 70/2012” (fls. 8-9, e-doc. 116).



    3. Em contrarrazões, argumenta que “o cônjuge da recorrida ‘foi aposentado por invalidez com proventos integrais e com paridade’ o que se provou com a Portaria n. 1.592/13, vindo a óbito em setembro/2014, oportunidade em que a autarquia previdenciária calculou a pensão por morte da recorrente em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) dos proventos do segurado instituidor ferindo a norma constitucional” e pede que “seja mantida em sua totalidade a decisão ataca pelo recorrente IPREV” (fls. 5-6, e-doc. 122).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Com o advento da Emenda Constitucional n. 47/05, a paridade do valor das pensões por morte com os servidores em atividade foi assegurada de forma excepcional, apenas nos casos em que o instituidor da benesse tenha preenchido os requisitos elencados em seu art. 3º, norma de transição que tem efeitos retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional n. 41/03 (conforme o art. 6º da Emenda Constitucional n. 47/05). 



    O art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 estabeleceu o seguinte: (...)



    Da leitura do mencionado excerto, observa-se que a extensão da paridade para o benefício de aposentadoria e para a pensão por morte se deu pelo parágrafo único do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05, paridade que só será devida se o segurado instituidor preencheu todos requisitos previstos nos incisos do caput do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 quando se aposentou - ou, se na ativa, no momento em que faleceu. 



    Nessa linha, a tese firmada pelo STF no Tema n. 396 estabelece que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/03 tem direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/03, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n. 47/05. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’ (STF, Repercussão Geral no RE n. 603.580/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.5.15). 



    Por outro lado, a Emenda Constitucional n. 70/12 restabeleceu a integralidade e a paridade para as aposentadorias decorrente de invalidez permanente, ao inserir o art. 6º-A ao texto da Emenda Constitucional n. 41/03, nos seguintes termos: (...)



    Verifica-se que o aludido excerto constitucional não deixa dúvidas sobre o restabelecimento da paridade remuneratória dos valores de proventos de aposentadoria e pensão por morte nos casos de aposentadoria por invalidez permanente, a teor do que se extrai do parágrafo único do art. 6º-A incluído na Emenda Constitucional n. 41/03 pela Emenda Constitucional n. 70/12. (...)



    Assim, a partir da Emenda Constitucional n. 70/12, os servidores que ingressaram no serviço público até a Emenda Constitucional n. 41/03 e que foram aposentados por invalidez permanente (bem como os pensionistas que gozam de pensão por morte instituída a partir de tais proventos) possuem direito à integralidade à paridade no cálculo do benefício, sequer dependendo da demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/05. (...)



    In casu, a apelante narrou que seu cônjuge ‘foi aposentado por invalidez com proventos integrais e com paridade’ conforme a Portaria n. 1.592/13, vindo a óbito em setembro/2014, oportunidade em que a autarquia previdenciária calculou a pensão por morte da autora em valor correspondente a 80% (oitenta por cento) dos proventos do segurado instituidor, afirmando violação do direito à integralidade e paridade (Evento 22 - apelação1 - fl. 2 - autos de origem). (...)



    Por conseguinte, o recurso de apelação deve ser provido para reformar a sentença e, julgando procedentes os pedidos, condenar o IPREV à revisão do valor pago a título de pensão por morte em favor da autora, que devem respeitar a integralidade e a paridade remuneratória observadas na aposentadoria por invalidez concedida ao segurado instituidor, nos termos da Emenda Constitucional n. 70/12, com o pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda, conforme o Decreto n. 20.910/32” (fls. 3-4, e-doc. 82).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional n. 70/2012, renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional n. 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).  



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA” (RE n. 1.421.279-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 987.084-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).



    Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o Tribunal de origem, ao reconhecer que “a Emenda Constitucional n. 70/12 restabeleceu a integralidade e a paridade para as aposentadorias decorrente de invalidez permanente, ao inserir o art. 6º-A ao texto da Emenda Constitucional n. 41/03” (fls. 2-3, e-doc. 82) e que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional n. 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação.  



    7. Para reexaminar o assentado pelo Tribunal de origem, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 853.826-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo , no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.255.964-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).  



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora